Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720138-46.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINALVA SILVA EMBARGADO: PRAIAS DO LAGO ECO RESORT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de março de 2024 14:21:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador